Tribunal: TJDFT
Processo: 0740361-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0740361-80.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAYANE FERNANDES MENDES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por RAYANE FERNANDES MENDES contra decisão exarada pelo MM. Juiz da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal na Ação de Conhecimento com Pedido de Tutela de Urgência n. 0701950- 11.2022.8.07.0018, proposta pela agravante contra o DISTRITO FEDERAL. Nos termos da r. decisão agravada (ID 141941138 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça, sob o fundamento de que, não obstante a alegação da autora de que não dispõe de recursos, não restara demonstrada satisfatoriamente sua miserabilidade, assinalando que, quando do ajuizamento da ação, a autora recolhera regularmente as custas iniciais e que inexistira relato de fato modificativo de sua condição econômica que justificasse a concessão do benefício naquele momento processual. Na oportunidade, foi nomeado perito médico e determinada a intimação do mesmo para informar se aceita o encargo e, se o caso, apresentar proposta de honorários. Nas razões do agravo de instrumento, a agravante, em suma, pleiteia a concessão do benefício da gratuidade de justiça ao argumento de que se encontra desempregada, consoante Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) sob o ID 137300324 dos autos originários, sendo auxiliada financeiramente por seu cônjuge e seus pais. Assinala a agravante que juntara a declaração de hipossuficiência (ID 137300325 na origem) e o extrato dos últimos 03 (três) meses da conta bancária (ID 141155485 na origem), de modo que restara comprovada a condição de hipossuficiência. Destaca que, em que pese os extratos bancários serem da agência da Caixa Econômica Federal localizada na Ceilândia-DF, as agências bancárias encontram-se espalhadas por todo o país, dispensando a portabilidade, em razão da mudança de residência para outro Estado, sobretudo porque o acesso é realizado por meio da internet, motivo pelo qual infirma o argumento presente na decisão hostilizada no sentido de que a agravante não trouxe documentação suficiente a respeito de sua situação financeira. Ressalta, por conseguinte, que não possui condições de arcar com as despesas judiciais do processo sem que haja prejuízo do sustento próprio e de sua família, enquadrando-se nas hipóteses de cabimento para concessão da assistência judiciária gratuita. Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento do presente recurso, com a reforma da r. decisão vergastada a fim de que seja concedido o benefício da gratuidade de justiça, nos termos dos artigos 98 e 99 do novo Código de Processo Civil. Considerando o pedido de gratuidade da justiça em sede de recurso, dispensa-se, por ora, a juntada do comprovante de recolhimento do preparo. Verifico que a agravante não requereu a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se o agravado para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 5 de dezembro de 2022 às 09:37:59. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora